Tribunal: TJPA
Processo: 0803081-49.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803081-49.2022.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. INFRAESTRUTURA PRECÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRAZO ADEQUADO E PROPORCIONAL
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, condenando o ente estadual à reforma, ampliação e adequação das Escola Estaduais de Ensino Fundamental e Médio MARIA AMELIA VASCONCELOS, JOÃO SANTOS e PADRE SALES, em Capanema/PA
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise
reside em verificar

duas questões: (i) a sentença impugnada representa violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa ao impor a obrigação de reforma escolar e; (ii) se há proporcionalidade na multa diária fixada e no prazo estabelecido para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.

A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando há omissão ou prestação insuficiente por parte do Poder Executivo, especialmente quando se trata da garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação (CF, art. 205).

4. A precariedade das condições estruturais da escola, comprovada por vistorias técnicas do Ministério Público, compromete direitos fundamentais dos alunos e servidores, legitimando a atuação judicial para assegurar a reforma necessária.

5. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é compatível com o princípio da separação dos poderes, desde que haja omissão na proteção de direitos fundamentais.

6. O prazo de 6 meses para
as obras de reforma e ampliação dos prédios
é adequado, considerando a urgência da situação e a falta de planejamento estratégico por parte do Estado durante o trâmite processual.

7. Quanto as astreintes,
o valor fixado na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, com o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8. A alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação concreta de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir o direito à educação em condições adequadas

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0005014-29.2013.8.14.0006) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
. DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pelo Ministério Público, em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
para confirmar os termos da decisão interlocutória de ID 83219069, que concedeu a antecipação de tutela no presente caso para o fim de garantir o pleno restabelecimento por meio de
obras de reforma e ampliação dos prédios
onde funcionam as escolas MARIA AMELIA VASCONCELOS, JOÃO SANTOS e PADRE SALES, para evitar desabamento e acidentes, no prazo de até 6 meses.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o presente processo com resolução do mérito
.

Sem honorários e sem custas processuais.

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos art.496.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 25188250) o Ente Estadual aduz que o Ministério Público não tentou a resolução da presente demanda de forma administrativa, sem prévia tratativa das necessidades das instituições junto ao apelante.

Alegou ainda que apelado estaria invadindo a autonomia do Estado na aplicação e exercício de suas políticas públicas, bem como que, além de necessitar de previsão orçamentária, não considera existir deficiência grave de serviço prestado à educação.

Sustenta que a cominação da multa também viola a proporcionalidade e razoabilidade, bem como não estabelecer prazo razoável para cumprimento

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integral da sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 25188253).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela ratificação dos termos das contrarrazões apresentadas
(id. 26293521).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se a sentença impugnada representa violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa ao impor a obrigação de reforma escolar e se há proporcionalidade na multa diária fixada e no prazo estabelecido para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Inicialmente, cumpre estabelecer que é pacífico o entendimento de que, embora a formulação de políticas públicas seja atribuição típica do Poder Executivo, essa competência não é ilimitada ou imune à fiscalização judicial, especialmente quando os direitos fundamentais, como o direito à educação, estão em jogo.

A Constituição Federal assegura o direito à educação como um direito subjetivo público, conforme disposto no art. 205, e a omissão ou prestação inadequada por parte do Poder Executivo legitima a atuação do Judiciário para garantir a efetividade desse direito.

Nesse ponto, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é possível quando houver omissão ou atuação deficiente do Poder Executivo, configurando violação de direitos fundamentais.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

A precariedade das instalações onde funcionam as escolas estaduais MARIA AMELIA VASCONCELOS, JOÃO SANTOS e PADRE SALES foram devidamente comprovadas por meio das vistorias técnicas realizadas pelo Ministério Público, que identificaram condições insalubres e inadequadas para o ambiente escolar.

Entre os principais problemas detectados, destacam-se a falta de infraestrutura básica, equipamentos de combate a incêndio, infiltrações, rachaduras, instalações elétricas deficientes, infestação por cupins.

Portanto, a determinação de reforma e ampliação das escolas referidas é medida adequada, visto que tais intervenções são indispensáveis para garantir o mínimo existencial dos direitos à educação e segurança dos alunos e servidores.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Ação civil pública julgada procedente para determinação de reforma na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro localizada no município de Capanema, cuja precariedade da estrutura física e o risco à integridade dos alunos e servidores foram comprovados nos autos, pelas vistorias realizadas pelos representantes do Ministério Público Estadual. Escola que nunca recebeu reforma desde sua fundação no ano de 1983.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola e via de consequência ao atendimento do direito constitucional à educação, devendo o Estado do Pará implementar a infraestrutura necessária à instituição de ensino em destaque na ação, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes. Decisão apelada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas que perduram por anos.

4. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou invocação do princípio da reserva do possível, depreende-se que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011). Necessidade de garantia ao mínimo existencial.

5. Impossibilidade de penalização dos estudantes e servidores, sob alegação de necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, até porque há na lei de licitações permissivo legal para em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

6. Valor das astreintes fixado em R$ 10.000,00 por dia limitado a R$ 100.000,00 que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão mantida integralmente em remessa necessária.

(TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, 2ª Turma de Direito Público, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 13/12/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM FACE DO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA COERCITIVA QUE DEVE SER DIRECIONADA AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS, NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0002449-42.2011.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Público, Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, julgado em 09/09/2019)

Assim, a atuação do Judiciário, longe de invadir a discricionariedade administrativa, visa assegurar que os direitos constitucionais fundamentais sejam efetivados quando a administração pública falha ou se omite em cumprir suas obrigações.

Em relação ao prazo concedido para as obras de reforma e ampliação dos prédios, não há razão para modificá-lo. O apelante alega que o prazo de até 6 meses dias seria insuficiente, considerando a complexidade da questão administrativa.

Todavia, o próprio Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Educação, não apresentou durante todo o trâmite do processo qualquer planejamento estratégico para a solução dos problemas estruturais da escola, permanecendo inerte quanto às solicitações do Ministério Público.

Nesse contexto, a sentença foi adequada e proporcional ao estipular o prazo de 6 meses, considerando a urgência de garantir um ambiente seguro para o prosseguimento das atividades escolares.

Quanto à possibilidade de fixação de astreintes, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza expressamente a aplicação de multa diária com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer. Tal medida é plenamente cabível, especialmente em casos como o presente, onde há resistência ou risco de descumprimento por parte do devedor.

No caso em análise, o valor arbitrado na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, com o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão administrativa e a urgência da situação que envolve o direito fundamental à educação.

Dessa forma, a multa diária fixada está em consonância com o previsto no art. 537 do CPC e deve ser mantida.

Além disso, é válido reafirmar que o direito à educação, como previsto pela Constituição Federal, deve ser garantido de forma eficiente e tempestiva, sendo inaceitável que a continuidade das aulas em condições degradantes seja justificada por meras dificuldades administrativas. O argumento recursal de que a imposição judicial interfere no planejamento orçamentário e discricionário do Estado, sem a devida prova de impossibilidade concreta de cumprimento da decisão, não pode ser acolhido.

A simples alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação cabal de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir a prestação do serviço educacional em condições adequadas.

Dessa forma, não há razão para modificar a sentença proferida, que corretamente determinou a implementação das medidas estruturais e de segurança na escola, fixando prazo razoável para seu cumprimento e sanção em caso de descumprimento.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026